Tribunal: STF
Processo: RE 1583638
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Elena José dos Santos Magalhães e outros interpõem, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, recurso extraordinário em face de acórdão proferido pela Sexta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. TÍTULO CONSTITUÍDO EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. SERVIDOR DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SINPOL/DF. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 
1. Por meio do art. 1º da Lei Distrital nº 786/1994, foi instituído o benefício alimentação para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, tendo sido suspenso pelo Decreto Distrital nº 16.990/1995 (para toda a categoria de servidores retrocitada). 
2. O SINDIRETA/DF ajuizou em prol da categoria por ele defendida a ação coletiva nº 32.159/97 (digitalizada sob nº 0000491-52.2011.8.07.0001) em desfavor do DISTRITO FEDERAL objetivando o restabelecimento do pagamento do benefício alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital nº 16.990/95, bem como o pagamento das parcelas vencidas até a data em que restabelecido o referido benefício. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o ente público a pagar prestações em atraso do benefício, desde janeiro/1996, quando foi suspenso o direito citado, até a data em que foi efetivamente restabelecido o pagamento. 
3. Conquanto haja pretensão por parte de alguns servidores públicos civis do Distrito Federal ocupantes de cargos de atividade policial de executar o título constituído na ação coletiva nº 32.159/97, ao argumento de que estariam abrangidos na categoria defendida pelo SINDIRETA/DF, existe sindicato específico que defende os direitos e interesses dos integrantes da Carreira Policial Civil do Distrito Federal, composta pelos Peritos Médicos-Legistas, Peritos Criminais, Papiloscopistas Policiais, Escrivães de Polícia, Agentes Policiais de Custódia e Agentes de Polícia: o SINPOL/DF. 
3.1. Em contemplação ao princípio da unicidade sindical estabelecido no art. 8º, II, da CF e à previsão legal contida no art. 571 da CLT, no sentido de permitir a dissociação de quaisquer atividades ou profissões específicas do sindicato principal, visando à formação de sindicato próprio, eventual controvérsia acerca da representação sindical resolver-se-á à luz do princípio da especificidade, mostrando-se a entidade sindical específica mais eficiente na tutela dos interesses da categoria que representa, consoante entendimento firmado pelo TST. Logo, a categoria protegida pelo SINPOL/DF não pode se beneficiar do título constituído na ação coletiva nº 32.159/97 (digitalizada sob nº 0000491-52.2011.8.07.0001), uma vez que foi ajuizada pelo SINDIRETA/DF. 
3.2. Levando-se em consideração que os exequentes pertencem aos Quadros da Polícia Civil do Distrito Federal, cujos direitos e interesses são defendidos pelo SINPOL/DF, não se vislumbra a legitimidade ativa necessária à propositura do cumprimento individual do título constituído nos autos do processo nº 32.159/97 (0000491-52.2011.8.07.0001). 
4. Veja-se que o próprio SINPOL/DF impetrou o mandado de segurança nº 7.559/97, com o mesmo objeto da ação coletiva nº 32.159/97, no qual, por meio do acórdão nº 107981, foi concedida a segurança para reconhecer o direito ao pagamento do benefício alimentação aos associados do impetrante, desde a lesão. No entanto, ajuizada a ação rescisória nº 2001.00.2.000392-2 pelo Distrito Federal, restou reconhecida, pelo STF, no RE nº 442.409, a inaplicabilidade da Lei distrital nº 786/94 aos Policiais Civis do Distrito Federal, tendo em vista que é competência privativa da União organizar e manter os organismos de segurança pública do Distrito Federal, competência que envolve a de legislar com exclusividade sobre a sua estrutura administrativa e o regime jurídico do seu pessoal. 
5. Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada em contrarrazões acolhida. Cumprimento de sentença extinto. Agravo de instrumento prejudicado.” (e-doc. 85)

Em suas razões recursais, os recorrentes apontam violação dos artigos 5º, inciso XXXVI; 8º, inciso II; e 37, incio VI, da Constituição Federal. 
Discorrem que o caso versa sobre execução em razão de ação deflagrada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, sob o nº 0039026-41.1997.8.07.0001, que teve por objetivo “questionar a legalidade do Decreto nº 16.990/95, que suspendeu o pagamento de auxílio-alimentação previsto na Lei nº 786/94, instituído para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do DF” (e-doc. 101, p. 2-3). 
Argumentam que, após trânsito em julgado do título judicial favorável à pretensão autoral, os recorrentes - policiais civis do Distrito Federal - iniciaram o cumprimento de sentença respectivo, tendo sido apesentada impugnação pelo Distrito Federal suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da parte adversa, ora recorrentes. 
Com julgamento parcialmente desfavorável na instância embrionária, interpuseram agravo de instrumento, tendo havido, contudo, o acolhimento de preliminar de ilegitimidade ativa dos recorrentes/policiais civis para a execução de referido título judicial, suscitada pelo Distrito Federal em contraminuta, com a extinção do processo na origem. 
Aduzem que, no acórdão regional restou reconhecido que “a) existe sindicato específico (SINPOL/DF), que defende os direitos e interesses dos integrantes da Carreira Policial Civil do Distrito Federal, composta pelos Peritos Médicos-Legistas, Peritos Criminais, Papiloscopistas Policiais, Escrivães de Polícia, Agentes Policiais de Custódia e Agentes de Polícia; e b) a unicidade sindical impediria o gozo pela categoria representada pelo SINPOL/DF do título executado” (e-doc. 101, p. 10). 
Obtemperam que o art. 37, inciso VI, da Constituição Federal, “evidencia a inexistência de um regime sindical calcado na unicidade” (e-doc. 101, p. 12), bem assim que, quanto aos servidores públicos, “não se aplica a restrição imposta pelo inciso II do art. 8º da Constituição Federal” (e-doc. 101, p. 14).  
Sustentam, também, que “uma vez tomada a unicidade sindical nos termos do aresto combatido, houve afronta aos estritos termos da decisão judicial final objeto do cumprimento de sentença. Diante da imutabilidade do título exequendo, violou-se o art. 5º, XXXVI, da CF, que congrega a proteção à coisa julgada” (e-doc. 101, p. 15).
Decido.
A irresignação não merece prosperar, haja vista que é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de não admitir, em recurso extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação, aplicação ou mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. 
No caso em tela, para decidir de forma diversa do acórdão recorrido seria imprescindível a verificação dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, ao que não se presta o recurso extraordinário, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. Sobre o tema, anote-se a seguinte passagem do voto do Ministro Celso de Mello, Relator, proferido no julgamento do AI nº 452.174/RJ-AgR: 

“Cabe não desconhecer, de outro lado, com relação à suposta ofensa ao postulado da coisa julgada, a diretriz jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema, tem enfatizado que a indagação pertinente aos limites objetivos da ‘res judicata’ traduz controvérsia ‘que não se alça ao plano constitucional do desrespeito ao princípio de observância da coisa julgada, mas se restringe ao plano infraconstitucional, configurando-se, no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem ao cabimento do recurso extraordinário’ (RE 233.929/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei).
Daí recente decisão desta Suprema Corte, que, em julgamento sobre a questão ora em análise, reiterou esse mesmo entendimento jurisprudencial:

‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO - POSTULADO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA - ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA - INOCORRÊNCIA - LIMITES OBJETIVOS - TEMA DE DIREITO PROCESSUAL - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - VIOLAÇÃO OBLÍQUA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Se a discussão em torno da integridade da coisa julgada reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da res judicata, revelar-se-á incabível o recurso extraordinário, eis que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, in concreto, dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduzirá matéria revestida de caráter infraconstitucional, podendo configurar, quando muito, situação de conflito indireto com o texto da Carta Política, circunstância essa que torna inviável o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.’
(RTJ 182/746, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

Mostra-se relevante acentuar que essa orientação tem sido observada em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte (AI 268.312-AgR/MG, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - AI 330.077-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO - AI 338.927-AgR/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE - AI 360.269-AgR/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM).
Sendo esse o contexto em que proferida a decisão em causa, não vejo como dele inferir o pretendido reconhecimento de ofensa direta ao que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Carta Política, pois - insista-se - a discussão em torno da definição dos limites subjetivos ou objetivos pertinentes à coisa julgada qualifica-se como controvérsia impregnada de natureza eminentemente infraconstitucional, podendo configurar, ‘no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem a recurso extraordinário’ (RTJ 158/327, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei)” (DJ de 17/10/03).

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS E OFÍCIOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS E PAGOS. PRECLUSÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme já asseverado na decisão guerreada, a verificação da alegada ofensa ao princípio da coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Fundamental. 2. Os valores foram homologados pelo Juízo e levantados pelos exequentes, culminando no proferimento da sentença de extinção. 3. Controvérsia restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Para dissentir do Tribunal de origem, seria necessário a interpretação da legislação infraconstitucional e reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.490.506/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 18/03/2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. COISA JULGADA. REVISÃO DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.464.227/SC-AgR-segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/02/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XXXVI, DA CRFB. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie, o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos. 2. Constata-se, portanto, a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência, no caso, das Súmulas 279 e 454 do STF. 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da repercussão geral). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.311.960/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 28/06/2022).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Violação dos princípios da coisa julgada e do devido processo legal. Repercussão geral. Ausência. Juros moratórios e compensatórios. Excesso na execução. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como dos limites objetivos da coisa julgada (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (ARE nº 1.017.408/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 13/11/2017).

Essa orientação restou consolidada no exame do ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República, pelo que a matéria não possui repercussão geral (Tema 660). O acórdão do referido julgado foi assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe de 1º/8/13).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente